Tribunal: TJMT
Processo: 1064485-40.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1064485-40.2022.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ARNALDO ESTEVÃO DE FIGUEIREDO NETO
RECORRIDOS: LATAM AIRLINES GROUP S/A e MM TURISMO & VIAGENS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/10/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA – DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM – ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR IMPRATICABILIDADE – REEMBOLSO DO VALOR DEVIDO –ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Restituição De Valores Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Autora, ora Recorrente, alega não ter utilizado o crédito disponibilizado pela empresa aérea, em razão do valor da passagem ser mais alto do que comprando sem a aplicação do voucher. Requer o reembolso e indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3. A parte Autora logrou êxito em comprovar que adquiriu a passagem aérea, que recebeu créditos pelo cancelamento, que não utilizou o referido voucher e que este ainda estava válido quando ingressou com a presente ação.
4. A parte Requerida, embora alegue ser indevido o reembolso, não logrou êxito em comprovar que o crédito não era reembolsável, não se desincumbindo do seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.
5. O consumidor, impedido de viajar por ter testado positivo para COVID, tem direito ao reembolso dos valores pagos, sob pena de enriquecimento ilícito.
6. Não havendo demonstração de pretensão resistida, visto que não há notícias de tentativa de solução na via administrativa, tampouco de prática de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064485-40.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (RECORRENTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023